Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório permite a condenação do réu por ter praticado o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira. 1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, fotografia e prova testemunhal.
2. Configura-se a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e a utilização dos meios disponíveis moderadamente por parte do réu, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. A condição econômica ostentada pelo recorrente e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
4. Os efeitos das medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto estiverem presentes os seus requisitos de existência e validade, todavia, sua vigência não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor estipulado a título de indenização por dano moral. De ofício, alterado o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência.